Tribunal: TJDFT
Processo: 0701262-25.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-09-02
Data de publicação: 2021-09-13

Ementa:
PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE AMEAÇA E DESCUMPRIMENTO DE MEDIDA PROTETIVA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA ALTERADA. MAUS ANTECEDENTES AFASTADOS. CONDENAÇÃO MUITO ANTIGA. AGRAVANTE. EXASPERAÇÃO EXCESSIVA.
1 Réu condenado pela prática dos delitos previstos nos artigos 147, caput, do Código Penal (duas vezes), e 24-A da Lei 11.340/06 (sete vezes), em contexto de violência doméstica e familiar, porque ameaçou a ex-companheira e descumpriu medidas protetivas de urgência das quais havia sido intimado.
2 Comprovado que o réu, devidamente cientificado das medidas protetivas de urgência impostas, as descumpriu ao realizar ligações telefônicas e enviar bilhetes para a vítima, alguns com ameaças, não há que acolher o pedido de absolvição com base no artigo 386, inciso VII, do CPP.
3 Nos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher a palavra da vítima possui relevância para fundamentar o decreto condenatório, desde que prestada de forma coerente e harmônica com os demais elementos dos autos. No caso, as declarações da vítima foram corroboradas pelo depoimento de seu filho e por provas documentais.
4 Devidamente apuradas a autoria e materialidade dos crimes de ameaça e descumprimento de medida protetiva, a condenação do réu se mostra correta.
5 Embora o prazo depurador de cinco anos não se aplique à análise dos maus antecedentes, no caso concreto revela-se desproporcional e irrazoável aumentar a pena-base com fundamento em anotação penal por fato praticado no ano de 2002, dezenove anos atrás, com extinção da pena em 2005, há quase dezesseis anos. Precedentes da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça.
6 Afasta-se a exasperação por agravante no patamar de 1/6 (um sexto) do intervalo entre a pena mínima e máxima. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte é no sentido de que o aumento por cada agravante deve ser de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base. Admite-se que seja apresentada fundamentação concreta e específica que justifique aumento em patamar superior, o que não ocorreu no caso.
7 Cabível indenização por danos morais em favor da vítima de infração penal praticada no contexto da Lei Maria da Penha, quando há pedido expresso na denúncia, independentemente de dilação probatória, pois o dano moral é in re ipsa. Jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça.
8 Apelação conhecida e parcialmente provida.